Tribunal: STF
Processo: ARE 1565771
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: Direito Processual Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Recurso extraordinário interposto contra decisão monocrática. Súmula 281/STF. Agravo regimental não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo com base na Súmula 281 do STF.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em verificar se houve o esgotamento das vias recursais nas instâncias ordinárias que justifique o afastamento da incidência da Súmula 281/STF.

    III. Razões de decidir

    3. Não se esgota a instância de origem caso o recurso extraordinário seja interposto contra decisão monocrática proferida pelo relator do recurso no Tribunal de origem, nos termos da Súmula 281/STF.

    IV. Dispositivo

      4. Agravo regimental não provido.